Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-89.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
1. O crime de estelionato (CP, art. 171, caput) exige dolo específico, consistente na intenção antecedente de induzir a vítima em erro para obtenção de vantagem ilícita.
2. A prova colhida indica que o réu era cliente habitual do posto, tentou efetuar pagamento com cartão recusado, forneceu dados pessoais e manteve contato com o frentista após o fato, alegando dificuldades financeiras.
3. O valor do abastecimento foi posteriormente restituído pelo réu, circunstância que fragiliza a tese acusatória de fraude preordenada.
4. A existência de outras ocorrências mencionadas por testemunha não foi comprovada nos autos.
5. Diante da dúvida razoável quanto ao dolo específico, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição por atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III).
6. Recurso conhecido e não provido.